Tribunal: TJES
Processo: 5026059-25.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026059-25.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO CHRISOSTOMO CONCEICAO DA SILVA e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE USUÁRIA DE LINHA TELEFÔNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS POR INADIMPLEMENTO. LICITUDE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à segunda apelante por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, do CPC), e julgou improcedente o pedido do primeiro apelante, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). A sentença condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a segunda apelante possui legitimidade ativa como usuária final do serviço de telefonia para figurar no polo ativo da demanda; e (ii) verificar se a cobrança de débito de R$ 110,98 e a consequente suspensão dos serviços telefônicos do primeiro apelante configuram prática ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade ativa da segunda apelante restou configurada, pois ela não apresentou elementos mínimos que comprovassem sua condição de usuária final das linhas telefônicas em questão. E, apesar de instada à produção de provas, inclusive prova testemunhal, a parte optou pelo julgamento antecipado da lide.

Quanto ao mérito, em relação ao primeiro apelante, o ônus da prova de demonstrar a licitude da cobrança recai sobre a apelada, nos termos do art. 373, §1º, do CPC e da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, sendo inadmissível impor à parte autora a prova de fato negativo.

A apelada comprovou a origem do débito e a licitude da cobrança e da suspensão dos serviços por inadimplemento, com base em faturas, telas sistêmicas e comprovantes de prestação de serviços. A análise dos documentos revelou correspondência entre os dados apresentados e o débito questionado com conta acostada pelo apelante como seu comprovante de residência.

Ainda, a tese de duplicidade ou inexistência do débito apresentada pelo apelante não se sustenta, inclusive ante a contradição entre a tese autoral de que as contas estavam em todas rigorosamente em dia e a informação em conta posterior acerca da existência do débito.

A suspensão dos serviços foi realizada no exercício regular de direito, configurando medida legítima e proporcional, em conformidade com o art. 90 da Resolução nº 632/2014 da Anatel.

A manutenção da sentença evita enriquecimento sem causa por parte do apelante, considerando que a cobrança corresponde a serviços efetivamente prestados e inadimplidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

O usuário final de serviço de telefonia deve comprovar sua condição mínima de consumidor para ser reconhecido como parte legítima para a propositura de ação judicial.

A suspensão de serviços de telefonia por inadimplemento é legítima quando o fornecedor comprova a existência do débito e a prestação dos serviços, conforme art. 90 da Resolução nº 632/2014 da Anatel.

A inversão do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança que justifiquem a pretensão inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §1º, 485, VI, 487, I, 85, §11; Resolução nº 632/2014 da Anatel, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; TJES, Apelação nº 012140086112, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 22.10.2019; TJES, Apelação nº 011160004989, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5026059-25.2022.8.08.0048

APELANTE
S
:
MÁRCIO CHRISOSTOMO CONCEIÇÃO DA SILVA e DAMARES MARINHO DOS SANTOS

APELAD
A
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, tratam-se os autos de recurso de

A
pelação
C
ível
interposto por
M
Á
RCIO CHRISOSTOMO CONCEI
ÇÃ
O DA SILVA
e
DAMARES MARINHO DOS SANTOS
, eis que irresignados com os termos da sentença de id. 10635359 do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra, que, nos autos da “
ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer”

ajuizada contra
TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.
, acolheu a preliminar invocada para extinguir o feito, sem resolução de mérito, em relação à ora autora Damares, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, bem como julgou improcedente o pedido em relação ao ora autor Márcio, resolvendo meritoriamente a causa nos termos do artigo 487, I, do CPC quanto a este. Ainda, dita sentença condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

Nas suas razões recursais id. 10635361, aduzem: (i) que a apelante DAMARES teria legitimidade ativa enquanto efetiva usuária da linha (27)997503447 desde 26/09/2019; (ii) as telas sistêmicas colacionadas aos autos no bojo da contestação e a fatura juntada no id. 26204343, não poderiam demonstrar que o débito de R$ 110,98 é referente ao consumo das linhas telefônicas (27)996227127 e (27)996343444, de suposta titularidade do apelante, no período de 21/03/2022 a 20/04/2022, nem que, efetivamente, houve a prestação dos serviços; (iii) a cobrança de referido valor em face do apelante seria ilícita, bem como a suspensão das linhas (27)996262598 e (27) 997503447, das quais os apelantes são efetivamente usuários, vez que estas também estariam com as respectivas contas em dia; (iv) que a sentença deve ser reformada para ser declarada a inexistência do referido débito; e (v) que os fatos ensejam a condenação da apelada em restituição em dobro, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Contrarrazões em id. 10635361, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Desde logo, destaco que a legitimidade da apelante DAMARES MARINHO DOS SANTOS na qualidade de usuária da linha (27)997503447 desde 26/09/2019, dependeria da demonstração, ainda que mínima, da condição de consumidora.

Neste tocante, acertada a conclusão da sentença ao proclamar a ilegitimidade ativa da referida parte, o que se deu nos seguintes termos:

“
À partida, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa de Damares, que não celebrou com a ré nenhum contrato de prestação de serviços para as linhas que foram suspensas e que ensejaram o débito questionado nestes autos. Os contratos e as faturas dos id. 26204342 e 26204343 evidenciam que o único titular das linhas é Marcio, e não há nada que as vincule à Damares, que não comprovou, sequer, ser usuária dos serviços, haja vista a inexistência de documentos nesse sentido.”

Registre-se que não se está exigindo prova da contratação do serviço pela mesma, vez que não se nega a possibilidade do simples usuário final do serviço ser pessoa diversa do contratante e, sim, com legitimidade ativa.

O que se está a concluir é que a apelante não demonstrou sequer minimamente ser a efetiva usuária da referida linha, o que teria plenas condições de fazer, inclusive por meio de prova testemunhal. Todavia, ao revés, instada à especificação de provas (id. 10635354), dita parte pugnou pelo julgamento antecipado da lide (10635358).

Portanto, entendo que o recurso não merece acolhimento neste ponto, devendo ser mantida a sentença que acolheu a preliminar da contestação, de ilegitimidade ativa da apelante DAMARES.

Prosseguindo, quanto ao mérito propriamente dito, apelante MÁRCIO CHRISOSTOMO CONCEIÇÃO DA SILVA, o pedido foi rejeitado por ter a ora ré comprovado que a suspensão dos serviços das linhas (27)996262598 e (27) 997503447 se deu licitamente, vez que havia débito em aberto em nome do apelante referente ao consumo das linhas telefônicas (27)996227127 e (27)996343444, de suposta titularidade do apelante, no período de 21/03/2022 a 20/04/2022.

Em seu recurso, defende o ora autor que o exposto não restou provado, em absoluto.

Registro que em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito relacionados a utilização de serviços de telefonia/internet, o ônus da prova é de quem afirma a licitude dos lançamentos decorrente da utilização dos serviços.

De certo, não se pode exigir do aderente a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o requerido, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

Há que se ressaltar a existência de uma modalidade de prova em que a sua produção se torna excessivamente difícil ou até mesmo impossível de ser realizada, como nos casos em que é necessário comprovar a inexistência de um fato.

A prova diabólica, como comumente conhecida, é aquela em que a veracidade das alegações a respeito de um fato é extremamente difícil de ser demonstrada, inexistindo outro meio capaz de ensejar sua evidência.

Para tentar resolver tal questão surgiu a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, em que o ônus
probandi
é distribuído para quem puder suportá-lo, tendo como fundamento o princípio da igualdade, invertendo-se, desta forma, a teoria estática anteriormente adotada pelo revogado Código Processo Civil.

A teoria dinâmica, conquanto não prevista no CPC/73, era amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência, tendo sido acolhida no novo Estatuto Processual, em seu artigo 373, § 1º.

Nesse sentido há julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

"(...)
4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.
(REsp 1.605.703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO MANUTENÇÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. [...].
2. Havendo narrativa do autor/devedor no sentido de nunca ter firmado avença com a ré/credora, bem como indícios mínimos e verossímeis acerca deste fato tal como a propositura de ação pretérita discutindo modus operandi similar da fornecedora , cumpre à credora comprovar a existência válida do contrato, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Precedentes TJES
. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 012140086112, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se pode impor ao devedor o ônus da prova em relação a um fato alegadamente inexistente. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito. Os documentos juntados aos autos (print de telas de seu sistema interno) bem como as faturas, não são suficientes para assegurar a devida validade e a veracidade da relação jurídica entre o autor e réu
.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 011160004989, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

No caso dos autos, conforme se infere da sentença id. 10635359, dita inversão foi aplicada, tendo o juízo
a quo
entendido que a ora ré, aqui apelada, se desonerou do referido ônus.
In verbis
:

“
A despeito disso, a pretensão não prospera, tendo a ré comprovado a origem do débito e a consequente licitude da cobrança, o que legitima a suspensão temporária dos serviços por inadimplemento.

Nesse sentido, as telas sistêmicas no bojo da contestação e a fatura juntada no id. 26204343 demonstram que o débito de R$ 110,98 é referente ao consumo das linhas telefônicas (27)996227127 e (27)996343444, de titularidade do autor, no período de 21/03/2022 a 20/04/2022, e que, efetivamente, houve a prestação dos serviços.

Outrossim, vejo que a respectiva fatura, com vencimento em 06/05/2022, foi paga apenas em 27/07/2022, conforme comprovante juntado pelo próprio autor (id. 19324367), o que legitima a suspensão dos serviços, nos moldes do artigo 90 da Resolução nº 632/2014 da Anatel.”

A tese defendida na apelação é a de que ditas provas seriam unilaterais, não tendo a ré comprovado a contratação dos serviços pelo ora autor.

Ocorre que o exposto não se verifica. Bem ao contrário!

A despeito da falta de juntada dos contratos referentes a todas a linhas do apelante, verifico que
com a própria exordial o apelante juntou documento sob o título de “comprovante de
residência”
(id. 10635025)
, tratando-se de correspondência de fatura junto à apelada, com o
número de conta 00001322097079 e código cliente n.º 00000120658438
.

Os dados “número de conta” e “código cliente” deste documento coincidem com os da fatura acostada em id. 10635028, referente ao mês de maio, com vencimento em junho de 2022, no valor de R$ 110,98, a qual não é objeto de debate nos autos e cujo pagamento foi também efetuado em 31/05/2022.

Em referida conta, frise-se, cuja licitude não se discute nos autos, consta a informação clara de que existem débitos em aberto.

Referido débito em aberto, que é negado na exordial em comportamento contraditório à verdade – afirmação de que as contas de titularidade dos autores estariam rigorosamente em dia – se trata justamente da conta referente ao mês de abril, com vencimento em maio de 2022, no mesmo valor de R$ 110,98, a qual foi acostada em id. 10635027, possui os mesmos dados de número de conta 00001322097079 e código cliente n.º 00000120658438, a qual se trata da fatura objeto de discussão nos autos.

Registre-se que se houvesse duplicidade de cobranças no mês de abril com vencimento em maio de 2022, o apelante teria acostado aos autos justamente a conta supostamente paga em duplicidade e cujo pagamento entende devido. Todavia, não o fez, limitando-se a realizar negativa genérica face a dita cobrança.

A simples tentativa de sugerir que a cobrança seria diversa por constar na parte externa indicação de outros números de telefone não se sustenta, pois no próprio campo em questão existe a informação clara e precisa de que o consumidor pode ter outras linhas e que tal pode ser verificado no App da prestadora.

Portanto, entendo, tal qual o juízo a quo, que a suspensão dos serviços das linhas (27)996262598 e (27) 997503447 se deu licitamente pela apelada, vez que havia débito em aberto em nome do apelante, configurando-se o exercício regular do direito.

Entendimento diverso significaria propiciar o enriquecimento sem causa do apelante, o que não pode ser admitido.

Por todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a sentença.

Na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no r. voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.